Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007053-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DAYANNE SALVADOR VIEIRA - CPF: 044.712.521-43 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JULIANE PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.322.361-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL MARTINS DE JESUS - CPF: 050.169.511-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA A RECOLHIMENTO DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ALMEJADO –
CRIME IMPUTADO À PACIENTE QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS FILHOS –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM À CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA, TAMPOUCO À REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO PROVISÓRIO –
COAÇÃO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo denunciada pelo crime de roubo majorado - que, por óbvio, envolve violência à pessoa - a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

2.

Eventuais condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pela paciente que não têm o condão de garantir-lhe a concessão da benesse almejada, tampouco a revogação do claustro provisório que lhe foi imposto, porquanto identificada a imprescindibilidade da medida para salvaguardar a ordem pública [
periculum libertatis
].

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DAYANNE SALVADOR VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame do pedido de concessão liminar, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,

por indeferir o pedido de prisão domiciliar

formulado

no bojo da Ação Penal n.º 1039996-67.2021.811.0010 (PJe), em que
denunciada
pela suposta prática do crime de
roubo majorado
.

De início, o i. Defensor Público relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
09/12/2021
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo juízo de origem, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregada desde então.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da beneficiária, o firmatário do remédio heroico assevera que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP
, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos
, havendo presunção legal da imprescindibilidade da mãe para o desenvolvimento da prole, mormente na hipótese em que um dos filhos possui doença neurológica grave que demanda cuidados específicos; circunstâncias que, segundo o subscritor, evidenciam o preenchimento das peculiaridades fáticas para a concessão da segregação domiciliar.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, a fim de que lhe seja deferida a custódia domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso V, do CPP, expedindo-se o respectivo mandado.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos digitais registrado ao ID 124695689.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 124957682) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram anexadas aos autos sob o ID 125272151.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pela
denegação
da ordem
(ID 125503167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Consta da prova pré-constituída que a
favorecida nessa ordem
encontra-se presa preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvida no crime de
roubo majorado
perpetrado em face das vítimas
João Gabriel Martins de Jesus
,
Augusto Cesar de Oliveira
e
Juliane Patrícia Santos de Oliveira
.

Ressai dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, ambos analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que por volta das
13h23min
do dia
09/12/2021
, a ora paciente
DAYANNE SALVADOR VIEIRA
e outros dois indivíduos não identificados, se dirigiram até o estabelecimento comercial denominado “Âncora Armarinhos”, situado na Av. Senador Filinto Muller, n.º 2047, bairro Centro-Norte, naquela urbe, previamente ajustados para o fim de subtraírem bens patrimoniais.

Ao que se extrai da prova pré-constituída, a favorecida nessa ordem chegou ao local acompanhada de um dos comparsas, tendo o casal adentrado a loja e passado a agir como se fossem clientes, solicitando, inclusive, o auxílio de uma das funcionárias do estabelecimento comercial para encontrarem alguns produtos.

Ato contínuo, no momento em que foram acompanhados pela colaboradora até umas das prateleiras, os comparsas de
DAYANNE
teriam sacado suas respectivas armas de fogo e, apontando-as para os funcionários da loja e demais clientes, anunciaram o assalto; determinando, logo em seguida, que todos os indivíduos presentes no local se dirigissem para um banheiro, localizado nos fundos da loja. Após amarrarem as vítimas com presilhas plásticas, estas passaram a ser vigiadas por um dos meliantes, enquanto
DAYANNE
e o segundo comparsa coletavam aparelhos eletrônicos, objetos de valor e dinheiro em espécie do caixa; tendo o trio foragido do local logo na sequência.

Passado algum tempo, os ofendidos conseguiram se libertar e acionaram a Polícia Militar que, rapidamente, deu início a uma série de diligências, inclusive no sistema “SAC”, logrando êxito em identificar a presença de
DAYANNE SALVADOR VIEIRA
no horário e local dos fatos ilícitos narrados na denúncia, tendo em vista que esta fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Em posse de tais informações, uma equipe deslocou até o endereço da increpada e, tão logo chegaram ao local, os agentes de segurança pública lograram avistar
DAYANNE
tentando pular o muro da residência, em nítido intento evasivo; tendo esta sido detida pelos policiais logo na sequência. Em continuidade às diligências, durante o procedimento de busca domiciliar, foram encontrados no interior do imóvel grande parte dos objetos subtraídos do estabelecimento comercial “Âncora Armarinhos”, consistentes em
uma caixa de lápis coloridos, 03 (três) caixas de lâmpadas de LED, 03 (três)
blisteres
de pilhas AA e um celular, marca
Xiaomi
.

Diante de tais fatos, a
favorecida nessa ordem
foi conduzida à Delegacia de Polícia e após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregada desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1º grau.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Na presente impetração, a i. Defesa almeja a substituição da prisão preventiva imposta à paciente pela custódia domiciliar, ao argumento de que ela possui dois filhos, sendo um deles portador de doença neurológica grave, que exige cuidados específicos (ID 124695689, pág. 269;282), preenchendo, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 318-A do CPP e as peculiaridades fáticas elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do HC n.º 143.641/SP.

Todavia, a meu ver,
referida pretensão não merece guarida
. Explico.

É sabido que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

E assim o é porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento, consoante se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora

i. Defensor Público entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
dois filhos
, sendo
um deles portador de doença neurológica grave
[epilepsia], que exige cuidados específicos; não se descuida que a increpada está sendo acusada pelo crime de
roubo majorado
– que,
por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP
e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.

(...) 3. Agravo regimental desprovido.”
[AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020]

Demais disso, conquanto a i. Defesa insista que a presença física da increpada é essencial ao desenvolvimento de seus filhos
Pedro Henrique Salvador Vieira
e
Jhonny Wenzo Salvador Vieira
– em especial deste último, que é comprovadamente portador de epilepsia - o que, em sua intelecção, corrobora a necessidade de submetê-la ao regime domiciliar;
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do
writ
são, de fato, imprescindíveis aos infantes, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outros familiares
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar,
notadamente porque
denunciada
por delito cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP,
porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP
.

Por oportuno, ressalto que solitários predicados pessoais
favoráveis à paciente, embora notáveis, não se mostram suficientes,
per si
, para justificar a concessão da benesse almejada, tampouco para ensejar a revogação do claustro provisório quando este se encontra amparado em outros elementos de convicção, tal como ocorre na hipótese dos autos, em que a medida extremada tem como escopo
garantir a ordem pública
, diante da
periculosidade da increpada
e do
fundado receio de reiteração delitiva
desta que, aparentemente, no momento em que presa em flagrante pelo crime de roubo majorado,
estava em pleno cumprimento de pena no regime fechado na modalidade de prisão domiciliar, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica
(vide: Enunciados Orientativos n.º 06 e 43, da TCCR/TJMT.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017
).

Em sendo assim,
uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
DAYANNE SALVADOR VIEIRA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022